Tribunal: TJSP
Processo: 2013002-08.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de droga – Insurgência contra a manutenção da custódia cautelar, sob o argumento da ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa – Inadmissibilidade – Ação penal complexa, em que se fez necessária a expedição de carta precatória para inquirição das testemunhas de acusação, sem contar que as da defesa também residem em comarca diversa do Juízo de origem, a justificar

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de droga – Insurgência contra a manutenção da custódia cautelar, sob o argumento da ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa – Inadmissibilidade – Ação penal complexa, em que se fez necessária a expedição de carta precatória para inquirição das testemunhas de acusação, sem contar que as da defesa também residem em comarca diversa do Juízo de origem, a justificar maior lapso temporal para a finalização da instrução criminal, sem vulneração do princípio da razoabilidade. Desídia do Juízo não demonstrada. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000148702
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2013002-08.2020.8.26.0000, da Comarca de Itatinga, em que é impetrante
MARCUS VINICIUS PRIMO DE ALMEIDA e Paciente ODAIR DA SILVA
LOPES.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ação de habeas corpus. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2013002-08.2020.8.26.0000 Itatinga Voto no 33.514
2
HABEAS CORPUS CRIMINAL N° 2013002-08.2020.8.26.0000
COMARCA: ITATINGA
13a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
IMPETRANTE: MARCUS VINICIUS PRIMO DE ALMEIDA
PACIENTE: ODAIR DA SILVA LOPES
VOTO No 33.514
EMENTA: Habeas Corpus – Tráfico de droga –
Insurgência contra a manutenção da custódia
cautelar, sob o argumento da ocorrência de excesso
de prazo na formação da culpa – Inadmissibilidade
– Ação penal complexa, em que se fez necessária a
expedição de carta precatória para inquirição das
testemunhas de acusação, sem contar que as da
defesa também residem em comarca diversa do
Juízo de origem, a justificar maior lapso temporal
para a finalização da instrução criminal, sem
vulneração do princípio da razoabilidade. Desídia do
Juízo não demonstrada. Ordem denegada.
1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo
Advogado Marcus Vinícius Primo de Almeida, com pedido de liminar, em
prol de Odair da Silva Lopes, preso em caráter preventivo por
conversão pelo suposto cometimento do crime previsto no artigo 33,
caput, da Lei no 11.343/06, contra ato do MM. Juiz de Direito da Vara
Única da Comarca de Itatinga, sob a alegação de constrangimento
ilegal, mercê da ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa,
haja vista que o paciente se encontra custodiado cautelarmente há mais
de 118 dias, sem qualquer previsão para o seu julgamento.
Por isso, requer a concessão da ordem para
relaxar a prisão do paciente ou aplicar a ele qualquer das medidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2013002-08.2020.8.26.0000 Itatinga Voto no 33.514
3
cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
Indeferida a liminar e prestadas informações
pela d. Autoridade Judiciária apontada como coatora, o i. Procurador de
Justiça manifesta-se pela denegação da ordem.
É o relatório.
2. A presente ação constitucional, conquanto
cognoscível, é de ser denegada.
O conhecimento da ação repousa na alegação
de estar o paciente a sofrer constrangimento ilegal, por conta do
excesso de prazo na formação da culpa, a afetar, em tese, sua liberdade
de ir, vir e permanecer, protegida pela Constituição Federal de 1988,
em seu artigo 5o, inciso LXVIII, bem como, no plano infraconstitucional,
pelos artigos 647 e 648, inciso II, ambos do Código de Processo Penal.
Depreende-se das informações da Autoridade
Judiciária impetrada que, em 05/10/2019, o paciente foi preso em
flagrante pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 33, caput, da
Lei no 11.343/2006, haja vista ter sido surpreendido transportando
aproximadamente 361,22 kg. de maconha.
Oferecida
denúncia
em
23/10/2019
e
apresentada defesa prévia em 06 de novembro de 2019, o réu foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2013002-08.2020.8.26.0000 Itatinga Voto no 33.514
4
notificado em 13/11/2019.1
Recebida a denúncia em 27 de novembro de
2019, o feito aguarda a devolução da Carta Precatória expedida para
oitiva das testemunhas de acusação para posterior designação da
audiência de instrução e julgamento em continuação.
Ora, como se pode observar, trata-se de
processo marcado por certa complexidade, em que se fez necessária
expedição de carta precatória para inquirição das testemunhas de
acusação, sem contar que a própria defesa arrolou três testemunhas,
todas com endereço residencial fora do Juízo de origem (fls. 177),
demandando, naturalmente, um lapso de tempo mais dilargado do curso
da instrução criminal, a justificar a alegada delonga processual, não se
podendo perder de vista, ainda, que o MM. Juiz vem adotando as
providências necessárias para a regular tramitação do processo, não se
vislumbrando, assim, qualquer prova acerca da ocorrência de desídia de
sua parte.
Aliás, é sabido e consabido que a só
extrapolação da somatória dos prazos processuais não constitui razão
bastante para entender-se verificado o excesso de prazo configurador do
constrangimento ilegal reparável pelo habeas corpus, cabendo verificar
as peculiaridades do caso concreto, de modo que, não se vislumbrando
desídia por parte do Magistrado a quo na condução da ação penal e nem
1 - p. 165, 169 e 170/177.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2013002-08.2020.8.26.0000 Itatinga Voto no 33.514
5
violação do princípio da razoabilidade, estar-se-á longe de ver-se
configurada a excedência prazal na formação da culpa.
De mais a mais, vale enfatizar que a somatória
dos prazos, fruto de construção jurisprudencial, não se caracteriza como
peremptória e fatal, devendo ser analisada, caso a caso, à luz do
princípio da razoabilidade.
Importa lembrar, a propósito, que já se decidiu
que "O prazo para ultimar a instrução, no processo-crime, é
um parâmetro a sinalizar o tempo razoável de duração do curso
da ação penal. Não é um lapso peremptório e fatal, cuja
superação venha a gerar automática liberação do encarcerado.
Há outros valores a serem considerados e eles podem
justificar a preservação da custódia do paciente."2
Não bastasse isso, impende considerar que a
Lei no 11.343/06 instituiu procedimento específico para a apuração do
crime de tráfico de substâncias entorpecentes, com diversos prazos, os
quais, uma vez somados, permitem observar que somente na etapa
antecedente ao recebimento da denúncia apresentam-se bem mais
alargados que no procedimento antigo. Assim é que o prazo para a
conclusão do inquérito policial é de 30 dias, prorrogável por mais 30
dias (art. 51, caput); para o oferecimento da denúncia o Promotor de
Justiça dispõe de 10 dias (art. 54); para a notificação do acusado para
2 - H.C. no 350.354/9, 11a Câmara do TACrimSP, Rel. Juiz Renato Nalini, j. 08.11.1999, v.u., DOE-Caderno 1-Parte II, edição
de 25.11.1999, p.75-76.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2013002-08.2020.8.26.0000 Itatinga Voto no 33.514
6
apresentar defesa prévia, embora silente o legislador, razoável o prazo
de 05 dias; para o oferecimento da defesa prévia o réu dispõe de 10
dias (art. 55); para decisão sobre a prévia ao juiz é outorgado o prazo
de 05 dias (art. 55, § 4o); para determinação pelo juiz de diligências,
exames, perícias seguem-se mais 10 dias (art. 55, § 5o).
Verifica-se
que,
somente
nessa
etapa
preliminar, os prazos procedimentais, considerados singelamente,
chegam à casa dos 70 dias.
Frente a esse quadro, não se vislumbrando o
constrangimento contrário ao ordenamento jurídico com que acena o
ilustre impetrante, exsurge imperiosa a solução consistente na
denegação do remédio heroico.
3. Pelo exposto, denega-se a ação de habeas
corpus.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)